Tribunal: TJDFT
Processo: 0733422-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC.
2. A agravante busca a suspensão da execução, ao argumento de que o débito exequendo está em discussão nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0742564-12.2022.8.07.0001, bem assim que há litispendência.
3. Não assiste razão à agravante, porque, nos termos do art. 784, §1o, do CPC, “A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”, ao passo que a Lei n. 14.181/2021 não traz qualquer determinação de suspensão de execuções ajuizadas contra o devedor superendividado. Ademais, a competência para analisar a suspensão ou extinção das ações judiciais em curso é do juízo da ação de superendividamento, quando da homologação do acordo (art. 104-A, §4o, inc. II, da Lei n. 14.181/2021).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.